Tribunal: TJBA
Processo: 8001868-14.2019.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001868-14.2019.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JAILMA MARIA CARDOSO SOUZA

Advogado(s)
:
AMANDO MAGNO BARRETO RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSORA MUNICIPAL E AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESTADUAL.
REVELIA DO MUNICÍPIO.
DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. BOA-FÉ DA SERVIDORA. CARGO TÉCNICO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por servidora pública para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a opção entre os cargos de Professora municipal e Auxiliar Administrativo estadual, bem como para assegurar sua reintegração ao cargo municipal. A controvérsia teve origem em Processo Administrativo Disciplinar instaurado após aproximadamente 19 anos de exercício concomitante dos cargos, sob alegação de acumulação ilícita. A Comissão Processante reconheceu a boa-fé da servidora e opinou pela absolvição, entendimento posteriormente afastado pela autoridade administrativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu decadência do direito da Administração Pública de revisar a situação funcional da servidora, diante da longa inércia estatal e da boa-fé da administrada; e (ii) verificar se o cargo de Auxiliar Administrativo possui natureza técnica, apta a autorizar sua acumulação com o cargo de Professora, nos termos do art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal, bem como a existência de compatibilidade de horários.

III. Razões de decidir

3. A Administração Pública está sujeita ao prazo decadencial de cinco anos para anular atos administrativos que produzam efeitos favoráveis aos administrados, conforme art. 54 da Lei nº 9.784/1999 e art. 39 da Lei Estadual nº 12.209/2011.

4. Embora a jurisprudência reconheça, em regra, que atos inconstitucionais de acumulação ilícita não se convalidam pelo decurso do tempo, o Supremo Tribunal Federal admite, em situações excepcionalíssimas, a incidência da decadência administrativa quando demonstradas a boa-fé do servidor e a prolongada inércia estatal, em observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

5. No caso concreto, a servidora exerceu os cargos cumulativamente por aproximadamente 19 anos, de forma pública, contínua e sem ocultação de vínculos, circunstância reconhecida pela própria Comissão Processante. A omissão estatal prolongada consolidou legítima expectativa de estabilidade funcional, impedindo a revisão tardia da situação jurídica.

6. O cargo de Auxiliar Administrativo exercido pela apelada possui natureza técnica, diante das atribuições efetivamente desempenhadas, que envolviam coleta de dados do Educacenso, prestação de contas perante o FNDE e articulação de programas educacionais, exigindo conhecimento técnico-administrativo específico.

7. A caracterização de cargo técnico para fins do art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal decorre da natureza das atribuições desempenhadas, e não exclusivamente da escolaridade formal exigida para investidura.

8. Ficou comprovada a compatibilidade de horários entre os vínculos funcionais, inexistindo sobreposição de jornadas ou prejuízo ao serviço público durante todo o período de exercício concomitante.

9.
O ato administrativo que desconsiderou o parecer absolutório da Comissão Processante e impôs a opção de cargos revelou-se ilegal, por violação aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da razoabilidade, além de desconsiderar a exceção constitucional de acumulação de cargo de professor com outro técnico.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. A Administração Pública decai do direito de revisar situação funcional consolidada por longo período quando demonstradas a boa-fé do servidor e a prolongada inércia estatal, em observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. 2. O conceito de cargo técnico previsto no art. 37, XVI, ‘b’, da Constituição Federal deve ser aferido pela natureza das atribuições efetivamente exercidas. 3. É legítima a acumulação de cargo de professor com outro cargo técnico quando comprovada a compatibilidade de horários.”

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI, “b”; Lei nº 9.784/1999, art. 54; Lei Estadual nº 12.209/2011, art. 39; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1380919 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05.09.2022; STJ, RMS 73.276/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 15.10.2025; TJBA, MS nº 8061255-02.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, publ. 18.03.2025; TJBA, Apelação nº 8004602-27.2023.8.05.0146, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, publ. 03.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

800
1868-14.2019.8.05.0027
, em que figura como parte recorrente
ESTADO DA BAHIA
e parte recorrida
JAILMA MARIA CARDOSO SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

D
esembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça